Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA E DA DATA DOS LEILÕES. INOCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO CREDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEVEDORA DA MORA E DA HASTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A notificação enviada pelo cartório de imóveis e para o endereço do devedor constante no contrato é válida, ainda que não haja comprovação do seu recebimento pessoal pelo devedor fiduciante. De mais a mais, eventual irregularidade na notificação e a acerca do leilão extrajudicial pode ser desconsiderada, se o devedor, por meio diverso, tomou ciência a tempo suficiente para exercer o seu direito de depositar o valor da dívida ou do melhor lanço.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.